Tribunal: TCU
Processo: 006.850/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.850/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Samir Rodrigues Meneses (CPF XXX.834.473-XX); Allan Lopes Alcantara Batista (CPF XXX.838.523-XX); Claudiana Silva Barros (CPF XXX.366.913-XX); Daniele Garras Ferreira (CPF XXX.353.833-XX); David Cosme de Lacerda (CPF XXX.546.093-XX); Elias do Nascimento Azevedo (CPF XXX.327.703-XX); Jose Paulo Sousa Silva (CPF XXX.991.973-XX); Leonardo Ribeiro Rodrigues (CPF XXX.180.753-XX); Lucas Aguiar Rodrigues (CPF XXX.204.753-XX) e Patricia Pereira da Silva (CPF XXX.534.323-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.